Tribunal: STJ
Processo: 0015947-57.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041251 - RJ(2025/0342617-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: AUGUSTO MAGALHAES COSTA FILHO
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO ALVES MEDEIROS - RJ102520
MIRIAN DE FATIMA LAVOCAT DE QUEIROZ - DF019524
ARTHUR AMORIM GURGEL DE SOUSA - DF075379
MATHEUS LAVOCAT DE QUEIROZ GOMES - DF078179
TALITA PEREIRA DE SANTANA - DF083731
AGRAVADO
: MARIA DO ROSARIO SARAMAGO DE ANDRADE
ADVOGADOS
: CLOVIS MURILLO SAHIONE DE ARAUJO - RJ013393
CAROLINE SARAMAGO SAHIONE DE ARAUJO ALBANO -
RJ095118
ANDRÉA SARAMAGO SAHIONE DE ARAUJO PUGLIESE -
RJ116280
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. OBRA IRREGULAR. JULGAMENTO EM CONJUNTO COM
AÇÃO DEMOLITÓRIA AJUIZADA PELO CONDOMÍNIO. CONEXÃO.
FACULDADE DO JULGADOR. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES.
DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS OBRAS REALIZADAS PELO RÉU
CAUSARAM DANOS AO IMÓVEL DA PARTE AUTORA. REEXAME.
APURAÇÃO DO
EM LIQUIDAÇÃO.
SÚMULA 7/STJ.
QUANTUM
POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
VALOR
DO
PROVEITO
ECONÔMICO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC o fato de o Tribunal de
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. A jurisprudência desta Corte tem entendimento de que a reunião dos
processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, que possui
certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o
grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. Rever o entendimento
do acórdão recorrido, a fim de afastar a conexão por meio da análise sobre a
causa de pedir de cada uma das ações e o risco de decisões conflitantes,
demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta seara, nos termos da
Súmula 7/STJ.
3. A reforma do julgado, para afastar a comprovação dos fatos constitutivos
do direito da autora em relação aos danos causados ao imóvel, demandaria o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede
de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
Documento eletrônico VDA55323680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 4a79a75d-9604-4b1e-9b7c-a033feb318c0

4. A jurisprudência do STJ tem entendimento de que, quando reconhecido o
direito à indenização (
), o
pode ser discutido
an debeatur
quantum debeatur
em liquidação de sentença.
5. Conforme entendimento firmado pela Segunda Seção no julgamento do
e à luz do disposto no
§ 2o, do CPC, havendo
REsp 1.746.072/PR,
art. 85,
proveito econômico, não há vedação para que o valor arbitrado a título de
honorários advocatícios seja apurado em sede de liquidação (AgInt no
Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
AREsp 1.472.988/MS,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
17/12/2019,
19/12/2019)
6. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
17/03/2026
23/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 4a79a75d-9604-4b1e-9b7c-a033feb318c0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041251 - RJ(2025/0342617-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: AUGUSTO MAGALHAES COSTA FILHO
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO ALVES MEDEIROS - RJ102520
MIRIAN DE FATIMA LAVOCAT DE QUEIROZ - DF019524
ARTHUR AMORIM GURGEL DE SOUSA - DF075379
MATHEUS LAVOCAT DE QUEIROZ GOMES - DF078179
TALITA PEREIRA DE SANTANA - DF083731
AGRAVADO
: MARIA DO ROSARIO SARAMAGO DE ANDRADE
ADVOGADOS
: CLOVIS MURILLO SAHIONE DE ARAUJO - RJ013393
CAROLINE SARAMAGO SAHIONE DE ARAUJO ALBANO -
RJ095118
ANDRÉA SARAMAGO SAHIONE DE ARAUJO PUGLIESE -
RJ116280
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. OBRA IRREGULAR. JULGAMENTO EM CONJUNTO COM
AÇÃO DEMOLITÓRIA AJUIZADA PELO CONDOMÍNIO. CONEXÃO.
FACULDADE DO JULGADOR. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES.
DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS OBRAS REALIZADAS PELO RÉU
CAUSARAM DANOS AO IMÓVEL DA PARTE AUTORA. REEXAME.
APURAÇÃO DO
EM LIQUIDAÇÃO.
SÚMULA 7/STJ.
QUANTUM
POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
VALOR
DO
PROVEITO
ECONÔMICO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC o fato de o Tribunal de
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. A jurisprudência desta Corte tem entendimento de que a reunião dos
processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, que possui
certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o
grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. Rever o entendimento
do acórdão recorrido, a fim de afastar a conexão por meio da análise sobre a
causa de pedir de cada uma das ações e o risco de decisões conflitantes,
demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta seara, nos termos da
Súmula 7/STJ.
3. A reforma do julgado, para afastar a comprovação dos fatos constitutivos
do direito da autora em relação aos danos causados ao imóvel, demandaria o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede
de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
Documento eletrônico VDA55003673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:24:22
Código de Controle do Documento: 122f5487-90ea-4358-96bf-60190ba5483f

4. A jurisprudência do STJ tem entendimento de que, quando reconhecido o
direito à indenização (
), o
pode ser discutido
an debeatur
quantum debeatur
em liquidação de sentença.
5. Conforme entendimento firmado pela Segunda Seção no julgamento do
e à luz do disposto no
§ 2o, do CPC, havendo
REsp 1.746.072/PR,
art. 85,
proveito econômico, não há vedação para que o valor arbitrado a título de
honorários advocatícios seja apurado em sede de liquidação (AgInt no
Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
AREsp 1.472.988/MS,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
17/12/2019,
19/12/2019)
6. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por AUGUSTO MAGALHÃES COSTA
agravo interno
FILHO contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, com
os seguintes fundamentos: a) ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC; b) inviabilidade
de rever o julgamento conjunto, em razão de conexão, da ação demolitória ajuizada pelo
Condomínio e a ação indenizatória proposta pela
por configurar faculdade
recorrida/agravada,
atribuída ao julgador e esbarrar a análise da conexão no óbice da
c) incidência da
Súmula 7/STJ;
para afastar a comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora em
Súmula 7/STJ,
relação aos danos causados ao imóvel; d) conformidade do acórdão recorrido com o
entendimento desta Corte acerca da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o
valor do proveito econômico, ainda que os honorários sejam apurados somente em liquidação; e)
inviabilidade de conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional,
na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos.
O agravante alega a negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a omissão
relativa à verificação da extensão do dano material, e não apenas ao valor.
Sustenta a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, argumentando que a análise da
violação aos arts. 55 e 389 do CPC independe de reexame de fatos e provas.
Afirma que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, tendo em
vista a iliquidez total da condenação em danos materiais.
Por fim, assevera a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ relativamente ao dissídio
jurisprudencial, argumentando que a análise é eminentemente jurídica, porquanto os fatos já se
encontram devidamente delimitados nos autos, bastando analisar a divergência entre os
entendimentos firmados no acórdão recorrido e nos paradigmas.
A agravada apresentou impugnação (e-STJ, fls.
).
1.019/1.028
É o relatório.

VOTO
Em que pesem as bem lançadas razões recursais, não merece êxito o inconformismo,
devendo ser confirmada a decisão agravada pelos próprios fundamentos.
Inicialmente, rejeita-se a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez
que o eg. Tribunal de Justiça analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, dando-
Documento eletrônico VDA55003673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:24:22
Código de Controle do Documento: 122f5487-90ea-4358-96bf-60190ba5483f

lhes robusta e devida fundamentação, esclarecendo que o valor da condenação por danos
materiais será apurado na fase de liquidação.
O agravante sustenta que a controvérsia não gira em torno do reconhecimento do
direito à indenização (
), tampouco da apuração dos valores per si, o
an debeatur
quantum
, mas da base de cálculo para esta indenização. Argumenta que a r. sentença e o v.
debeatur
acórdão recorrido condenaram o recorrente a reparar todo o prejuízo causado no imóvel da
recorrida, sem delimitar quais danos foram efetivamente comprovados na fase de conhecimento.
Não há, contudo, deficiência na prestação jurisdicional, considerando que o v.
acórdão recorrido está suficientemente fundamentado quanto ao reconhecimento do direito à
indenização, consignando, com clareza, que a apuração do valor dos danos materiais se dará em
liquidação. Ademais, a discussão sobre alcance, causalidade e extensão dos danos constitui
matéria nitidamente fática, que não pode ser verificada no âmbito estreito do recurso especial, a
teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
Com efeito, a jurisprudência do STJ tem entendimento de que, quando reconhecido o
direito à indenização (
), o
pode ser discutido em liquidação da
an debeatur
quantum debeatur
sentença.
Salienta-se, ademais, que esta Corte é pacífica no sentido de que não há omissão,
contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e
fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA
LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO
DO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
VALOR CORRETO. DÚVIDA DO JUIZ. REMESSA DOS AUTOS À
CONTADORIA JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO
RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
ARESTO IMPUGNADO. FUNDAMENTO.
SÚMULA N. 83/STJ.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 283/STF.
1. Inexiste afronta ao
do
quando o acórdão recorrido
art. 1.022
CPC/2015
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Relator
REsp n. 2.085.132/RS,
MINISTRO ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
FERREIRA
19/3/2024,
21/3/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Violação ao artigo 1.022 do
não configurada. Acórdão estadual
CPC/15
que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de
forma ampla e fundamentada, sem omissão, contradição ou obscuridade.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa,
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte
recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.
(...)
4. Agravo interno desprovido."
Documento eletrônico VDA55003673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:24:22
Código de Controle do Documento: 122f5487-90ea-4358-96bf-60190ba5483f

(AgInt no
Relator
,
AREsp n. 2.372.462/DF,
MINISTRO MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
4/3/2024,
7/3/2024

Na hipótese, Maria do Rosário Saramago de Andrade ajuizou ação de obrigação de
em face de Augusto
não fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais
Magalhães Costa Filho, narrando que vinha sofrendo inúmeros contratempos em razão de obra
realizada pelo réu, seu vizinho de apartamento imediatamente superior, havendo, inclusive,
comprometimento das instalações no apartamento da autora, entre eles, infiltrações, buracos no
teto, lançamento de concreto no seu apartamento, quebra de objetos, desplacamento do
revestimento de pintura, etc.
Sobreveio despacho, que reconheceu a conexão do processo com o de no 0215579-
(
).
98.2020.8.19.0001 ação de obrigação de não fazer ajuizada pelo Condomínio
Ao final, seguiu-se a sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
de: a) demolição da obra promovida pelo réu, devendo este restituir a fachada do Condomínio à
situação imediatamente anterior ao início da obra, no prazo de 60 (sessenta) dias; b) condenação
do réu a reparar os danos materiais provocados na unidade da autora, cujo valor será apurado na
fase de liquidação de sentença.
Por sua vez, o eg. TJ-RJ
da autora, para
deu parcial provimento à apelação
condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez
.
mil reais)
Com relação à conexão entre os dois feitos, assim dispôs o eg. Tribunal de origem (e-
STJ, fl. 806):

"Preliminarmente, cabe destacar que não há fundamento para se declarar a
nulidade da sentença, tendo em vista que a causa de pedir em ambos os
, qual seja, a obra realizada pelo Sr. AUGUSTO
processos é idêntica
MAGALHÃES COSTA FILHO, morador do apartamento 501, que gerou
consequências diversas para o Condomínio, Autor do processo 0215579-
98.2020.8.19.0001, e para a Sra. MARIA DO ROSÁRIO SARAMAGO DE
ANDRADE, moradora do apartamento 401 e Autora desta demanda,
restando evidenciada a conexão diante do manifesto risco de decisões
."
conflitantes

Assim decidindo, o v. acórdão recorrido não merece reparo.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte tem entendimento de que a reunião dos
processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, que possui certa margem
de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de
decisões contraditórias.
Assim, rever o entendimento esposado no v. acórdão recorrido, a fim de afastar
a conexão por meio da análise sobre a causa de pedir de cada uma das ações e o risco de
decisões conflitantes, demandaria reexame de fatos e provas, impossível nesta seara, ante ao
óbice da
aplicável também à irresignação pela alínea c do permissivo
Súmula n. 7/STJ,
constitucional. Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. EMBARGOS. 1. CONEXÃO ENTRE OS CONTRATOS
BANCÁRIOS ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES. REUNIÃO DOS
PROCESSOS PARA JULGAMENTO EM CONJUNTO. FACULDADE DO
Documento eletrônico VDA55003673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:24:22
Código de Controle do Documento: 122f5487-90ea-4358-96bf-60190ba5483f

JULGADOR, QUE DEVE AVALIAR A CONVENIÊNCIA DA MEDIDA EM
CADA CASO CONCRETO. INVERSÃO DE ENTENDIMENTO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 2. OPERAÇÃO "MATA-
MATA". JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE
MERCADO. ARTIGOS SUSCITADOS SEM CONTEÚDO NORMATIVO
APTOS PARA MODIFICAR A DECISÃO COMBATIDA. SÚMULA N. 284
DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. A jurisprudência desta Corte Superior já se posicionou no sentido de que
a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao
julgador, que possui certa margem de discricionariedade para avaliar a
intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões
contraditórias.
2. E rever as conclusões quanto à conexão entre o contrato objeto da
presente monitória e as outras operações demandaria, necessariamente,
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão
do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Os artigos mencionados não possuem conteúdo normativo aptos para
modificar a decisão combatida, visto que não tratam propriamente da
abusividade dos juros, mas apenas da suposta invalidade do negócio jurídico.
Súmula n. 284 do STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."
(
Relator
, Terceira
AREsp n. 2.776.693/MS,
Ministro MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
18/8/2025,
21/8/2025,

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
VERIFICADA. PREVENÇÃO BEM CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME. MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
TUTELA
ANTECIPADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO.
POR ANALOGIA. AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA N. 735/STF,
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Inexistem os vícios elencados nos arts. 489 e 1.022 do CPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente,
visando rediscutir matéria que já foi analisada.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por
conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o
do
art. 105
Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de
discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco
da ocorrência de decisões contraditórias.
3. A avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a
caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas, sempre em atenção
aos objetivos almejados pela norma de regência (evitar decisões conflitantes
e privilegiar a economia processual).
4. A questão relativa à prevenção de órgão fracionário no Tribunal de
origem foi examinada sob o enfoque de dispositivo do Regimento Interno
daquela Corte, norma local, o que atrai o óbice contido na
Súmula n. 280/STF.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, à luz
do disposto no enunciado da Súmula n. 735 do STF, via de regra, não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão,
sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada
pela sentença de mérito.
Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da
medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível
decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao
mérito da causa (AgRg na MC
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
24.533/TO,
Quarta Turma, julgado em
DJe
.
9/10/2018,
15/10/2018)
Documento eletrônico VDA55003673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:24:22
Código de Controle do Documento: 122f5487-90ea-4358-96bf-60190ba5483f

6. No caso, rever as conclusões do Tribunal de origem quanto aos requisitos
da tutela de urgência demandaria o reexame de matéria fático-probatória,
procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."
(
Relator
, Terceira
AREsp n. 2.923.677/SC,
Ministro MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
23/6/2025,
26/6/2025,

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONEXÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por
conexão configura faculdade atribuída ao julgador, que possui certa
margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o
grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.980.346/MG,
Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2022,
30/3/2022)
2. Rever o entendimento fixado no acórdão recorrido, a fim de afastar a
conexão por meio da análise sobre a causa de pedir de cada uma das ações,
demandaria reexame de fatos e provas o que é vedado ao STJ, em recurso
especial, ante ao óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido."
(AgInt
no

Relator

AREsp
n.
2.064.372/MA,

Ministro
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
HUMBERTO MARTINS
21/8/2023,
g.n.)
24/8/2023,

Quanto à comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte autora, assim
dispôs o eg. Tribunal de Justiça (e-STJ, fls.
):
806/807

"Quanto ao mérito, apelou a Autora buscando o ressarcimento dos gastos
com o estudo técnico contratado para embasar seu pleito indenizatório. Já o
Réu, recorreu para obter a reforma integral da sentença, sob o fundamento
de que a demandante não comprovou os fatos constitutivos de seu direito.
Pois bem. Como se constata da detida e criteriosa análise dos autos,
realizou o Réu, ora 2o recorrente, obras em sua unidade condominial que
causou danos ao imóvel da parte autora, devidamente demonstrados através
dos documentos anexados nos eventos 000028 e 000337, danos esses que
(índice
foram confessados pelo demandado em sua peça defensiva
000193). Observe-se:

'No tocante à alegação de perfuração na laje, na realidade, o que
pelo fato
ocorreu foi um descolamento do emboço do teto da Autora
de a laje ter espessura inferior ao que determina a norma e por
envelhecimento do emboço do teto da Autora, razão pela qual um
fragmento veio a se desprender UMA ÚNICA VEZ.
Naquela ocasião, o Réu se dispôs a reparar o dano imediatamente

, cabendo ressaltar que as obras realizadas
mas a Autora se recusou
pelo Réu visavam maior segurança a todos os condôminos, visto que a
tubulação de gás já apresentava corrosão, colocando em risco a
integridade de todos.
Quanto às obras realizadas pelo Réu nos banheiros, as
intercorrências havidas se deveram ao fato de ninguém possuir as
plantas originais do prédio no que tange às instalações elétrica,
. (...)
hidráulica, esgoto e gás
Dessa forma, foi feito um levantamento através de equipamento
eletrônico na busca de identificar onde as instalações mencionadas se
Documento eletrônico VDA55003673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:24:22
Código de Controle do Documento: 122f5487-90ea-4358-96bf-60190ba5483f

encontravam embutidas nas paredes, ou seja, todas as precauções para
minimizar danos e transtornos foram tomadas.
Entretanto, tratando-se de imóvel construído na década de 40,
houveram muitas surpresas com relação as técnicas construtivas
adotadas, o que realmente gerou dificuldades de execução e alguns
, sendo que aqueles que permitiram os reparos
contratempos a vizinhos
esses foram executados de imediato, o que não foi o caso da Autora,
que não permitiu que os reparos fossem feitos.
(...)
O desconhecimento da sequência de eventos da obra pelo profissional
que elaborou o parecer técnico é gritante. O mesmo busca relacionar a
queda de um pedaço de emboço do teto da unidade 401, com a
remoção de pisos, o que não retrata a realidade. Esse descolamento do
emboço se deu por ocasião da troca da tubulação de gás, que como já
dito anteriormente, estava bastante deteriorada, necessitando de
substituição como forma de garantir a integridade física dos
moradores do prédio e da estrutura da edificação.' Grifei

Com efeito, a obra levada a efeito pelo Réu - sem o consentimento dos
demais condôminos, violando o disposto no artigo 1.342 do Código Civil e o
direito de vizinhança (art. 1.299 do mesmo diploma legal) - modificou os
padrões arquitetônicos e construtivos estabelecidos para o edifício.
Assim, considero que deve ser mantida a condenação do demandado a
indenizar a autora por danos materiais, em valor a ser apurado na fase de
liquidação de sentença.
Quanto ao pedido autoral de ressarcimento das despesas com o estudo
técnico, tal não merece prosperar. Isso porque, de acordo com o artigo 373,
I, do Código de Processo Civil, cabe à parte autora o ônus de comprovar os
fatos constitutivos de seu direito. Assim, ao optar a demandante por contratar
um parecer técnico para embasar seus pedidos, assumiu a responsabilidade
pelos custos dessa prova.
Não se olvide que a autora decidiu, de forma unilateral, contratar parecer
técnico de especialista, não podendo ser imposta ao Réu a responsabilidade
pelo ressarcimento de seu custo. Afinal, tal despesa deve ser considerada
como inerente à própria condução do processo, não podendo ser transferido
à parte adversa.
Por isso, não há reforma a ser feita na sentença nesse aspecto." (grifou-se)

Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido,
para afastar a comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora em relação aos danos
causados ao imóvel, demonstrados através de documentos, além de confessados pelo próprio
demandado, bem como verificar se houve mera liberalidade e boa-fé do agravante em oferecer
reparo extrajudicialmente mal interpretada como confissão, demandaria o revolvimento de
suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que
dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
Documento eletrônico VDA55003673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:24:22
Código de Controle do Documento: 122f5487-90ea-4358-96bf-60190ba5483f

Por fim, no tocante aos
, fixados em
honorários advocatícios sucumbenciais
10%
, o v. acórdão recorrido decidiu em consonância com o
do valor do proveito econômico
entendimento desta Corte.
O Superior Tribunal de Justiça, interpretando os dispositivos legais aplicáveis, já
firmou posicionamento acerca dos critérios legais de fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais, conforme previstos no CPC de 2015.
Com efeito, a eg. Segunda Seção consolidou o entendimento de que os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites
percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo
§ 2o, do
art. 85,
,
CPC/2015, sendo subsidiária a aplicação do
§ 8o, do
art. 85,
CPC/2015 apenas possível na
(
Rel.
ausência de qualquer das hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo REsp 1.746.072/PR,
p/ acórdão
, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
.
Ministro RAUL ARAÚJO
29/3/2019)
Então, a fixação dos honorários advocatícios deve observar "a seguinte ordem de
preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
; (II) segundo,
sobre o montante desta (art. 85, § 2°)
não havendo condenação, serão também
, das seguintes bases de cálculo: (II. a)
fixados entre 10% e 20%
sobre o proveito
(art. 85, § 2°); ou (II. b)
econômico obtido pelo vencedor
não sendo possível mensurar o
(art. 85, § 2°); por fim, (III)
proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por
(
Rel. p/ acórdão
apreciação equitativa (art. 85, § 8°)" REsp 1.746.072/PR,
Ministro RAUL
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13.2.2019, DJe de 29.3.2019).
ARAÚJO
Posteriormente, a eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do
dos Recursos Repetitivos,
e
Tema 1.076
reafirmou o entendimento da Segunda Seção
assentou jurisprudência no sentido de que: I) A fixação dos honorários por apreciação
equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito
.
econômico da demanda forem elevados É obrigatória nesses casos a observância
- a depender da presença da
dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC
Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da
condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(
Relator
(b) o valor da causa for muito baixo
REsp 1.850.512/SP,
Ministro OG
, CORTE ESPECIAL, DJe de
.
FERNANDES
31/5/2022)
Assim, é obrigatória a observância dos percentuais previstos no § 2o do art. 85
, sendo que o legislador estabeleceu como
a fixação da verba
do CPC/2015
patamar mínimo
honorária sucumbencial em
do valor da condenação, do proveito
10% (dez por cento)
econômico obtido ou, se não for possível mensurar o proveito econômico, do valor atualizado da
causa, cujas respectivas bases de cálculo devem prevalecer ainda que se revelem elevadas.
Destarte, na hipótese, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados
no mínimo legal de 10% (dez por cento), segundo a regra geral do § 2o do
do

art. 85
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55003673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:24:22
Código de Controle do Documento: 122f5487-90ea-4358-96bf-60190ba5483f

Ademais, esta Corte já proclamou que, sendo mensuráveis, ainda que somente
em liquidação, devem os honorários advocatícios sucumbenciais ser fixados com base no
. Nesse sentido:
valor da condenação ou do proveito econômico obtido pela parte vencedora

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO.
REGRA GERAL.
§ 2o, DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
ART. 85,
PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. APURAÇÃO DO HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
POSSIBILIDADE.
1. Cumprimento de sentença.
2. Quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem
de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados
entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não
havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes
bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor
(art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico
obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só
então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a
Seção.
3. Além disso, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de
que 'havendo proveito econômico, não há vedação para que o valor
arbitrado a título de honorários seja apurado em sede de liquidação da
condenação' (AgInt no
Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.879.482/DF,
DJe de
.
30/11/2020,
7/12/2020)
4. Recurso especial provido."
(
Relatora
, Terceira
REsp n. 2.166.048/RS,
Ministra NANCY ANDRIGHI
Turma, julgado em
DJEN de
- g.n.)
31/3/2025,
3/4/2025

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO
IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
DECISÃO SINGULAR QUE NEGOU PROVIMENTO A
CIVIL/2015.
AGRAVO.
INSURGÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO
ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA.

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PROVEITO
TEMA
955/STJ.
ECONÔMICO.
APURAÇÃO
EM
LIQUIDAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo
é
Civil/2015,
inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os
fundamentos da decisão agravada.
2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do
Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade
da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão
colegiado competente, em sede de agravo interno.
3. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão
ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
4. Conforme entendimento firmado por ocasião do julgamento do
perante esta Segunda Seção, e à luz do disposto no
REsp no 1.746.072/PR,
artigo 85, § 2°, do
havendo proveito econômico, não há vedação
CPC/15,
para que o valor arbitrado a título de honorários seja apurado em sede de
liquidação da condenação (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1472988/MS,
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
17/12/2019,
19/12/2019)
5. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
6. Agravo interno a que se nega provimento."
Documento eletrônico VDA55003673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:24:22
Código de Controle do Documento: 122f5487-90ea-4358-96bf-60190ba5483f

(AgInt
no

Relatora

REsp
n.
1.879.482/DF,

Ministra
, Quarta Turma, julgado em
DJe
MARIA ISABEL GALLOTTI
30/11/2020,
de
- g.n.)
7/12/2020

De resto, cabe ressaltar que não é possível o conhecimento do recurso especial
interposto com base na alínea "c" do permissivo constitucional quando o exame da divergência
jurisprudencial exigir o reexame de fatos e provas para a demonstração da similitude fática entre
os acórdãos confrontados, incidindo, na hipótese, o óbice previsto na Súmula 7 desta Corte
Superior.
Nesse sentido: "Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na
interpretação da lei. Isso porque a Súmula 7, do STJ também se aplica aos recursos especiais
(AgRg no Ag
Rel.
interpostos pela alínea c, do permissivo constitucional"
1.276.510/SP,
Ministro PAULO FURTADO, Desembargador Convocado do
DJe de
.
TJ/BA,
30/6/2010)
Ante o exposto,
.
nega-se provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55003673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:24:22
Código de Controle do Documento: 122f5487-90ea-4358-96bf-60190ba5483f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.041.251 / RJ
Número Registro: 2025/0342617-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00159475720218190001 00574920820248190000 00740194020218190000 02155799820208190001
159475720218190001
202524510334
2155799820208190001
574920820248190000
740194020218190000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUGUSTO MAGALHAES COSTA FILHO
ADVOGADOS : MARCO AURÉLIO ALVES MEDEIROS - RJ102520
MIRIAN DE FATIMA LAVOCAT DE QUEIROZ - DF019524
ARTHUR AMORIM GURGEL DE SOUSA - DF075379
MATHEUS LAVOCAT DE QUEIROZ GOMES - DF078179
TALITA PEREIRA DE SANTANA - DF083731
AGRAVADO
: MARIA DO ROSARIO SARAMAGO DE ANDRADE
ADVOGADOS : CLOVIS MURILLO SAHIONE DE ARAUJO - RJ013393
CAROLINE SARAMAGO SAHIONE DE ARAUJO ALBANO -
RJ095118
ANDRÉA SARAMAGO SAHIONE DE ARAUJO PUGLIESE -
RJ116280
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55296949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:32
Código de Controle do Documento: 9b10590f-052e-4ff5-9e6c-881292e1059f

AGRAVANTE : AUGUSTO MAGALHAES COSTA FILHO
ADVOGADOS : MARCO AURÉLIO ALVES MEDEIROS - RJ102520
MIRIAN DE FATIMA LAVOCAT DE QUEIROZ - DF019524
ARTHUR AMORIM GURGEL DE SOUSA - DF075379
MATHEUS LAVOCAT DE QUEIROZ GOMES - DF078179
TALITA PEREIRA DE SANTANA - DF083731
AGRAVADO
: MARIA DO ROSARIO SARAMAGO DE ANDRADE
ADVOGADOS : CLOVIS MURILLO SAHIONE DE ARAUJO - RJ013393
CAROLINE SARAMAGO SAHIONE DE ARAUJO ALBANO -
RJ095118
ANDRÉA SARAMAGO SAHIONE DE ARAUJO PUGLIESE -
RJ116280
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:32
Código de Controle do Documento: 9b10590f-052e-4ff5-9e6c-881292e1059f